Tribunal: TJBA
Processo: 8053785-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053785-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IONE LUCIA SANTOS FERREIRA DE CARVALHO LIMA

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, ora embargada. A parte embargante alegou contradição na decisão colegiada, sustentando a necessidade de correção do julgado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado apresenta vício de contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

4. A suposta contradição apontada refere-se à discordância da parte embargante com a fundamentação adotada, o que caracteriza contradição externa, insuscetível de correção por meio deste recurso.

5. O voto condutor do acórdão foi claro ao refutar a aplicação do Tema 1198/STJ pelo juízo de origem, baseando-se na ausência de julgamento definitivo da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Inexistência de vício no julgado, revelando-se os embargos como mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8053785-14.2023.8.05.0001
, em que figuram
como
embargante

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como
embargada,

IONE LUCIA SANTOS FERREIRA DE CARVALHO LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR os embargos de declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente